Tribunal: TJMT
Processo: 0503675-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503675-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUSA - CPF: 349.066.142-72 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ILDOMAR NUNES DE MACEDO - CPF: 353.884.041-53 (APELANTE), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (APELANTE), JOSELITO ESPIRITO SANTO DE PAULA - CPF: 329.121.371-87 (APELANTE), RACHID MOHAMED RACHID HASSOUN - CPF: 396.360.381-04 (APELANTE), SANDRA MARTELLO - CPF: 074.058.098-12 (APELANTE), NADIM AMUI JUNIOR - CPF: 536.160.229-91 (APELANTE), WILQUERSON FELIZARDO SANDES - CPF: 530.508.941-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– POLICIAL MILITAR – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 408, DE 1o DE JULHO DE 2010 – PAGAMENTO –CABIMENTO – PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO CURSO DE PROGRESSÃO DE CARREIRA

–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. É devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira militar, a partir da publicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010.

2. Concernente ao direito intertemporal processual, aplica-se o princípio
tempus regit actum,
ou seja, a regra geral é de que a lei vigente é a da época dos fatos. Desse modo, inobstante a posterior revogação da Lei Complementar Estadual no408/2010, que ocorreu em 23.10.2013, a referida lei estadual não encontrava-se vigente na data em que os Policiais Militares concluíram o curso, qual seja, 28.10.2011, não irradiando seus efeitos perante os militares.

3. Sentença retificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUSA e OUTROS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
,
nos autos de
Ação de Cobrança de Bolsa Pesquisa no 0503675-80.2015.8.11.0041,

proposto pelos Apelantes, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, condenando os Requerentes/Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), porém, declarou suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza dos Autores – Id. 70246959.

Em suas razões recursais, os Apelantes pedem o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, sustentado que comprovaram o direito inconteste a percepção da bolsa pesquisa de 30% do subsídio do militar – Id. 70246962.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 70246965.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 77193966.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Na espécie, o cerne da questão cinge-se em aferir se os autores fazem
jus
ao recebimento da referida verba indenizatória nomeada
“bolsa pesquisa”,
correspondente a 30% do subsidio do militar.

A sentença também está submetida a remessa necessária, nos termos do artigo 496, do Código de Processo Civil.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e Remessa Necessária de sentença.

Em exame aos elementos, circunstâncias que envolvem a controvérsia, pela narrativa fática e todo o conjunto probatório que instrui a presente demanda, entendo que o apelo recursal comporta provimento.

Ressai dos autos, que os Apelantes são policiais militares e, pretendendo ascender na carreira, prestaram curso de Especialização em Gestão Organizacional em Segurança Pública entre 21/02/2011 a 28/10/2011.

Sustenta que, a legislação de regência da carreira lhes conferiria o direito de receber a título indenizatório, verba nomeada
“bolsa-pesquisa”,
gratificação que seria destinada ao oficial-aluno que frequentar curso para progressão na carreira.

Buscam assim, a condenação do Apelado ao pagamento da referida verba indenizatória, correspondente a 30% do subsidio do militar.

Pois bem. Ocorre que, como requisito obrigatório à carreira, os Autores cursaram o Curso de Especialização em Gestão Organizacional em Segurança Pública (CEGeOSP/CSP/PMMT/2011) no município de Cuiabá-MT, o que comprovam de plano, mediante cópia do Boletim Geral da PMMT n° 417, de 04/11/2011, que teve início em 21/02/2011, e término em 28/10/2011 – Id. 70244966.

O benefício chamado
“bolsa-pesquisa”
tem previsão legal no art. 45 da Lei Complementar n. 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Eis o dispositivo, na redação vigente à época em que os autores prestaram o curso, mas atualmente revogado pela Lei Complementar n.o 509/2013:

Art. 45
- O militar estadual matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I - (revogado)
(Revogado pela LC 509/13)

Redação original.

I - 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do estado;

(...)

Art. 52
- A partir da publicação desta lei complementar serão editados no prazo de 120 (cento e vinte) dias, por meio de decreto estadual, por sugestão dos Comandantes Gerais, os regimentos internos das Unidades de Ensino das respectivas Corporações.

Art. 53 -
Os regimentos internos a que se refere ao artigo anterior regulamentarão as normas sobre:

I - a estrutura funcional do estabelecimento de ensino;

II - o planejamento, o controle, a execução e a avaliação de ensino aplicado em cada estabelecimento de ensino;

III - os procedimentos a serem seguidos pelos docentes e discentes matriculados nos diferentes cursos e estágios das corporações PMMT e CBMMT;

IV - outros assuntos pertinentes ao ensino e ao funcionamento da Unidade Escola.

Art. 55
- Cada curso previsto nesta lei complementar deverá ser devidamente regulamentado através de portaria expedida pelo Comandante da respectiva Unidade de Ensino.

Parágrafo único. Aos cursos em andamento aplicam-se imediatamente os dispositivos constantes da presente lei complementar.

(...)

Art. 61
- Os recursos financeiros para as atividades de ensino na PMMT/CBMMT são orçamentários e extra-orçamentários”.

A utilização de expressões como
“serão editados (...) os Regimentos internos”
e
“deverá ser devidamente regulamentado”
indicam que a vontade do legislador precisa ser complementada para o ulterior efeito da norma, como na interpretação na r. sentença – Id. 70246959.

Expungindo dúvidas, que acaso resistam, quanto à ausência de caráter de aplicação imediata e a consequente necessidade de regulamentação, tem-se que esta somente se deu pela Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP -
verbis:

O Secretário de Segurança Pública no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II da Constituição Estadual;

Considerando o artigo 45 da Lei Complementar 408/10 que institui verba indenizatória denominada de Bolsa Pesquisa, ao Militar matriculado em curso para progressão na carreira;

Considerando a necessidade de fixar o procedimento de requerimento do militar perante a Secretaria de Estado de Segurança Pública concernente à Bolsa Pesquisa.

RESOLVE
:

Art. 1°-
Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 408/2010
, aos militares que estejam frequentando curso para progressão na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro país.

Parágrafo Único – É vedado o pagamento da indenização, disposta no caput deste artigo, ao militar que se encontra em licença para qualificação profissional, bem como àquele que tendo solicitado a participação em curso deteve indeferimento pelo Comandante Geral.

Art. 2°-
Para recebimento do benefício, o servidor militar, deverá a cada 30 (trinta) dias transcorridos do curso
, encaminhar requerimento dirigido ao Secretário de Estado de Segurança Pública, nos moldes do Anexo I desta Instrução Normativa, devidamente assinado pelo servidor militar e pelo Diretor de Ensino, e instruído com os seguintes documentos:

a) Ofício citando o nome do militar, o curso, a localidade, o período contemplado pela indenização e demais informações pertinentes;

b) Atestado de frequência mensal da Instituição em que o militar encontra-se frequentando o Curso;

c) Cópia da publicação do boletim do Comando Geral designando o servidor militar para frequentar o curso;

d) Declaração de matrícula no curso emitida pela Diretoria de Ensino da Instituição em que o militar encontra-se frequentando o Curso;

e) Declaração do militar de que no período cursado não recebeu diária e/ou ajuda de custo;

f)
Documento constando a dotação orçamentária para processamento do pagamento da indenização, emitido pela Instituição.

§ 1o O pagamento somente será efetivado em nome do servidor.

§ 2o Nos casos em que o período cursado compreender menos de 30 (trinta) dias, o pagamento deve ser proporcional à quantidade de dias frequentados.

Art. 3°- O Militar fica obrigado a apresentar o Certificado de Conclusão do Curso para Progressão, emitido pela Instituição de Ensino, em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da conclusão do curso, para a finalização do processo.

(...)

Art. 6°- Os casos omissos ou pendentes de interpretação serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Segurança Pública após ser ouvida a Instituição a que o militar pertence.

Art. 7o - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Nesta ordem de ideias, cuida-se de ação de cobrança em que os Recorrentes postulam pelo recebimento da verba indenizatória denominada
“bolsa pesquisa”,
em razão da participação em curso de especialização em gestão organizacional em segurança pública entre 21/02/2011 a 28/10/2011, consoante dispunha a antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010.

A Lei era bastante clara ao reconhecer o direito ao auxílio em questão ao militares, bastando que estivesse matriculado em curso para progressão na carreira. Não havia nenhuma menção a respeito da necessidade de regulamentação, tal como ocorre nas normas de eficácia limitada.

Ademais, ao contrário do afirmado na sentença, a mesma lei que instituiu o benefício previu a origem da fonte, consoante art. 61 da Lei Complementar no 408/2010. A meu ver, a Administração não pode se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores.

Quanto à suposta ausência de dotação orçamentária, cabe trazer a lume que
“a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Lei Complementar no 101/2000, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos”.

(RMS 20915 MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ. QUINTA TURMA, julgado cm 04/12/2009, DJe 08.02/2010.

No mesmo rumo, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
“os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei”

(STJ - AREsp: 697013 MA 2015/0089096-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/06/2015).

Considerando que a bolsa pesquisa era um benefício previsto em lei (art. 45, I, da LC 408/2010), bem ainda que não há por parte da Administração Pública qualquer insurgência quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na IN n.o 002/2012/GAB/SESP, resta configurado o direito subjetivo dos Recorrentes à percepção dos valores indenizatórios.

Registre-se, por fim, que o benefício em questão somente fora revogado em 23/10/2013, por meio da LC n.o 509/2013, portanto, em data posterior a conclusão do curso pelos Recorrentes.

Sobre a matéria, já se manifestou este sodalício:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARREIRA MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL – CORONEL - DIREITO À BOLSA PESQUISA - ANTIGA REDAÇÃO DA LC No 408/2010 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Policial militar que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso Superior de Polícia (CSO), que teve início em 21/02/2011 à 28/10/2011. 2. Matéria disciplinada na esfera estadual pela antiga redação da LC no 408/2010 e regulamentada pela Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP. 3. Revogação do benefício pela LC no 509/2013, de 23/10/2013, que ocorreu após a conclusão do curso pelo recorrente, portanto, não afeta o pagamento que lhe é devido. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001504-77.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — POLICIAL MILITAR — CURSO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA —
BOLSA

PESQUISA
— LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 408, DE 1o DE JULHO DE 2010 — PAGAMENTO — NECESSIDADE.
É devido o pagamento de
bolsa

pesquisa
durante o período de participação em curso para progressão na carreira militar, a partir da publicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010.
Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.
(N.U 0020029-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Dos juros e correção monetária.

Com efeito, no que tange aos juros e correção monetária, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

Nesse contexto, os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação.

Já a correção monetária fixada na sentença, merece reparos, visto que deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Dos honorários advocatícios.

No que tange aos honorários advocatícios a ser fixados, aplica-se a regra estabelecida no artigo 85, 4o, II, do CPC, que diz:
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença, para declarar o direito dos Apelantes ao recebimento de bolsa pesquisa, nos moldes do inciso I do artigo 45 da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010, e
Condenar
o requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, não podendo, por imperativo constitucional, tais valores (remuneração + bolsa + (eventuais verbas) extrapolar o teto constitucional, corrigidos pelo índice de remuneração da caderneta de poupança contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E devidos desde a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado, valores que devem ser apurados em liquidação de sentença.

Condenar
ainda, a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no §§2o, 4° do artigo 85, CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, CONDENANDO
o ESTADO DE MATO GROSSO,

ao pagamento no importe de 30% (trinta por cento), a titulo de “Bolsa de Pesquisa” sobre os subsídios recebidos pelos Autores à época do curso de progressão de carreira de 21/02/2011 a 28/10/2011,

e por fim,

fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Em sede de remessa necessária
RETIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
para DETERMINAR
que, os
juros de mora
incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, e que a
correção monetária
deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 905 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021